Tribunal: STF
Processo: ARE 1496690
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-Doc. 28, fl. 1):



    RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR NA ATIVA. LEI 13.954/2019. MILITAR NA ATIVA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIMENTO NEGADO. ”



    A parte recorrente alega que a Corte de origem proferiu decisão em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento do RE nº 1.338.750/SC, Tema nº 1177 da repercussão geral, pois não observou a determinação de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, no sentido de preservar hígidos os recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/19 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme definido no julgamento da ACO nº 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e no RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Ministro Luiz Fux (Presidente).



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. 



    Eis a ementa desse julgado:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, Dje 13/9/2022) (grifo nosso)



    Por outro lado, para se acolher a pretensão recursal no sentido de reconhecer que já havia previsão legal estadual sobre a matéria, a respaldar os recolhimentos da contribuição do militar nos moldes da Lei nº 13.954/2019, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local, providência vedada em sede extraordinária, a teor da Súmula 280/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.392.066 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, Dje 20/4/2023)



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO E DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEIS ESTADUAIS N. 13.393/1970 E 14.016/2010. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 1. Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1.338.472, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, Dje 2/12/2021)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar hígidos os recolhimentos realizados a título de contribuição previdenciária dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, até 1º de janeiro de 2023, conforme modulação fixada no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.338.750/SC, Tema nº 1177 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente